Tribunal: TJPA
Processo: 0812767-36.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812767-36.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

INTERESSADO: 9ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. A presente ação revisional objetiva a desconstituição da sentença condenatória, sob a tese de ausência de provas acerca da autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento pessoal efetivado nos autos não observou as formalidades legais dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

2. Requereu o ora revisionando a reforma da dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
, com a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cabe analisar, i) se a condenação se baseou exclusivamente no auto de reconhecimento de pessoa, ou se existem outras provas idôneas a corroborar o édito condenatório; ii) se houve ilegalidade ou teratologia na análise das circunstâncias judiciais, e se a pena aplicada em definitivo se mostrou razoável e proporcional ao caso em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A partir da leitura da decisão ora atacada, percebe-se que o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado a quo para formar o seu convencimento acerca da autoria do crime, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos, em especial a prova testemunhal e o Laudo de Exame Cadavérico disponível nos autos da ação penal originária.

5. Desta forma, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial –
HC
nº 598.886/SC.

6. Ademais, o ora requerente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, especialmente por não ter trazido aos autos peças que comprovem a nulidade arguida, como cópia dos autos do Inquérito Policial, a demonstrar qual metodologia foi adotada no procedimento de reconhecimento de pessoa impugnado, sendo necessário considerar que, assim, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre a matéria ora versada.

7. A dosimetria da pena insere dentro da discricionaridade juridicamente vinculada, sendo passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

8. No caso concreto, vislumbro que não há excessos ilegais que justifiquem a modificação do
quantum
da pena aplicado pelo juízo a quo, dentro da sua discricionariedade juridicamente vinculada, vez que a gravidade do crime e a forma como foi praticado evidenciam maior reprovabilidade da conduta e demonstram uma personalidade destoante da adequada ao convívio social, situações excepcionais que justificam a exasperação da reprimenda, nos moldes aplicados no édito condenatório ora perfilado.

9. Portanto, no que diz respeito à dosimetria da pena, observo que não há nos autos qualquer elemento ou circunstância nova que determine ou autorize a diminuição da pena, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal, razão pela qual deverá ser mantida.

10. Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Revisional Conhecida e Improcedente, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A inobservância dos procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal invalida o ato de reconhecimento da autoria delitiva, ainda que confirmado em juízo. Por outro lado, havendo provas válidas e independentes do ato viciado de reconhecimento, é possível manter a condenação. No caso a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, contando com outros elementos nos quais o Tribunal se baseou para manter a condenação do ora revisionando.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 226, art. 621, e 625, §1º; CP, art. 59, 68 e 157, §3º, última parte.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp nº 2.485.694/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, J. 21/05/2024; AgRg no HC nº 867.303/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Sexta Turma, J. 20/05/2024; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, J. 19/08/2024; AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, J. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação revisional e, no mérito, pela sua
IMPROCEDÊNCIA
, nos termos do voto da Relatora.

69ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento (PJE - Outras Ações) da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e dois a trinta de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 30 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
, interposta em favor de
ANTÔNIO CAVALCANTE DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra
decisão
que tramitou perante o
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que o
condenou
à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além da
pena pecuniária
de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3º, última parte, do Código Penal Brasileiro
, nos autos da
Ação Penal nº 006.2001.2.002310-4
.

Em suas
Razões Revisionais
, ID 21193750, o impetrante informou que a
denúncia
versou que no dia
30/06/2001
, por volta das 10h00min, o ora revisionando
Antônio Cavalcante da Silva
, juntamente como nacional
José Alan
, teriam adentrado um açougue e
ceifado a vida
de
João Macedo Pina
, proprietário do estabelecimento, bem como causado
lesão corporal de natureza grave
contra a vítima
Marcos Antônio Barros Pina
.

Aduziu que, na
fundamentação da sentença
, o juízo
a quo
, no tocante à
autoria delitiva
, firmou seu
convencimento
no
reconhecimento da vítima sobrevivente
e nas
declarações
da testemunha
José Maria Souto Cavalcante
, sem que fossem observadas as
formalidades objetivas
do
artigo 226, do Código de Processo Penal
, inexistindo, assim, provas suficientes à sua condenação.

Pontuou que, no que é pertinente à
dosimetria da pena
, o magistrado singular, ao estabelecer a
pena-base
no patamar de
26 (vinte e seis) anos
, exasperou as
circunstâncias judiciais
do arti
go 59 do Código Penal
, atinentes à
culpabilidade
,
conduta social,

personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, sem apresentar a devida fundamentação, sendo necessária a sua reforma.

Para fins de
prequestionamento
, requereu a manifestação expressa acerca dos temas apresentados, para fins de eventual necessidade de interposição de Recurso Extraordinário e Especial nas Cortes Superiores.

Cópia integral da Sentença Condenatória
, ID 21193752.

Certidão de Trânsito em Julgado
, ID 21193753.

Nesta
Superior Instância
, ID 21722530, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da ação, a fim que seja mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
da presente ação revisional.

Como dito alhures, trata-se de
Revisão Criminal
, interposta em favor de
ANTÔNIO CAVALCANTE DA SILVA
, objetivando desconstituir a decisão proferida nos autos da
Ação Penal nº 006.2001.2.002310-4
, proferida pelo
MM. Juízo da 9º Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que o
condenou
à pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de latrocínio
, tipificado no
artigo 157, §3º, última parte, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Revisionais
, ID 21193750, a defesa pugnou pela
absolvição
do ora revisionando, sob a
tese de ausência de provas
suficientes acerca da
autoria delitiva
, haja vista que a condenação se baseou
unicamente
no
reconhecimento pessoal
realizado por uma das testemunhas, em inobservância às formalidades legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, o impetrante requisitou a
revisão
da
dosimetria da pena
aplicada ao ora revisionando, asseverando
não haver motivação idônea
para a
aferição negativa
dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Por derradeiro,
prequestionou
os temas suscitados na presente ação, para fins de interposição de Recurso Extraordinário e/ou Especial nas Instâncias Superiores.

Passo à análise das alegações defensivas.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a presente pretensão revisional
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Cumpre destacar que a
Revisão Criminal
é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona,
in verbis
:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal.”
(Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 983-984).

Nesta linha de cognição, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Sendo necessário o preenchimento dos requisitos admissionais, isto é, a
certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória
e
peças que comprovem os fatos arguidos
, nos termos do
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
, o qual preconiza,
in verbis
:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Como visto, a
Revisão Criminal
não é recurso e assim
não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária
. Exige-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação.

A
Revisão Criminal
é, assim,
ação constitutiva
, que obriga o autor a provar, de forma segura, os fatos alegados.

Na hipótese dos autos, o ora revisionando alega que a condenação que lhe fora imposta está arrimada, unicamente, em provas extrajudiciais, mormente o
reconhecimento de pessoa
realizado pela
Marcos Antônio Barros Pina
, sem que fossem observadas as formalidades legais do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, e no depoimento da testemunha
José Maria Souto Cavalcante
, as quais não constituiriam alicerce suficiente a embasar a condenação.

Todavia, ao contrário do que fora alegado na peça defensiva, entendo que o pronunciamento judicial ora hostilizado
não merece quaisquer reparos
, visto que a
autoria
e
materialidade delitiva
forma cabalmente demonstrados ao longo da instrução processual, consoante assentado pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...). Em sentido, temos as declarações de
José Maria Souto Cavalcante
(fls. 6768) e da
vítima sobrevivente

Marco Antônio Barros Pina
(fls. 73/75), dando conta da existência de
dois indivíduos
,
ambos armados
e que
entraram no açougue
,
finalizando por disparar contra a vítima fatal João Macedo Pina
, o que comprova o nexo causal exteriorizado pelo
Laudo de Exame Cadavérico
que se encontra às fls. 13 dos autos, demonstrando de forma cabal a existência de ferimento produzido por arma de fogo.
Em que pese a testemunha
José Maria Souto
ter declarado não ser capaz de reconhecer os autores do delito
,
a vítima
Marco Antônio
demonstrou
segurança
ao apontar o réu
Antônio Cavalcante da Silva
como u
m dos indivíduos que tomaram o açougue de assalto
,

inclusive
,
subtraindo dinheiro e finalizando por provocar o óbito de João Macedo Pina
. Os fatos narrados na peça de ingresso, dão conta da existência de dois delitos, eis que filho da vítima fatal, de nome Marcos Antônio Barros Pina, conforme declarações por ele mesmo prestadas, também foi alvejado com um tiro, motivando suas internações em dois hospitais. Por outro lado, ainda que verdadeiras, as afirmações não podem ser consideradas para motivar o acréscimo no apenamento, pela inexistência de laudo, haja vista sua indispensabilidade, nos termos do art. 15 do Código de Processo Penal.
As alegações da defesa
,
em que pese o brilhantismo com que se portou o ilustre defensor público
,
no particular aspecto da pretendida absolvição pela dúvida não podem prosperar
,
ante a inexistência de dúvidas nas declarações da testemunha/vítima que não revelam qualquer intenção de vingança
,
como também pela harmonia nas declarações prestadas, mormente quanto à perda de bens – dinheiro – o que caracteriza o delito de roubo qualificado pelo resultado morte
,
conforme descrito no art. 157, §3º, do Código Penal
.
As declarações prestadas comprovam a ocorrência do delito e sua autoria
,
uma vez que detalhadamente apontam para o réu
. Sabe-se que no processo penal não há hierarquização das provas e todas são admitidas quando guardam relação harmônica com o fato apurado, inclusive a palavra da vítima, como no caso concreto, mormente quando não demonstra sentimento de vindita, conforme o lúcido ensinamento de Júlio Fabrini Mirabete: (...). Dentro da sistemática instituída pelo Código de Processo Penal na avaliação da prova (art. 157), conclui-se que vigora em nosso sistema o princípio da livre convicção, livre convencimento ou verdade real, subordinado o juiz, apenas, à sua consciência na apreciação e valoração do conjunto probatório. Por outras palavras, pode-se dizer que apesar do julgador estar obrigado a indicar no decisório os motivos de seu convencimento, não está ele adstrito a qualquer meio probatório específico, podendo extrair a verdade real de qualquer elemento que integre os autos.
Na hipótese vertente
,
o convencimento da participação do réu no crime
,
resulta no reconhecimento pela vítima sobrevivente e das declarações da também testemunha José Maria Couto Cavalcante que se complementam
. (...). ISTO POSTO e considerando o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 02/04 para, nos termos da fundamentação, CONDENAR o réu ANTÔNIO CAVALCANTE DA SILVA, já qualificado nas penas do art. 157, §3º, última parte, do Código Penal, em relação à vítima João Macedo Pina. (...).”
ID 21193752.
Grifei

Não obstante, da análise da sentença condenatória, verifica-se que a condenação do ora revisionando se deu com lastro no depoimento da vítima sobrevivente
Marcos Antônio Barros Pina
, apoiada no relato da testemunha
José Maria Souto Cavalcante
, os quais apontam, de maneira uníssona, para a presença de dois indivíduos, ambos armados, que entraram no açougue e ceifaram a vida da vítima fatal
João Macedo Pina
, por meio de disparo de arma de fogo, conforme atestado pelo
Laudo de Exame Cadavérico
, não havendo dúvidas acerca de sua participação na ação delitiva em apreço.

Ademais, é cediço que no julgamento do
Habeas Corpus nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
Sexta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, firmou a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021
do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o
Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”
, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. p. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

A partir da leitura da decisão ora atacada, percebe-se que o procedimento ora impugnado não foi o único elemento probatório considerado pelo magistrado
a quo
para formar o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados aos autos, em especial a
prova testemunhal
e o
Laudo de Exame Cadavérico
disponível nos autos da ação penal originária.

Desta forma, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao
Acórdão paradigma
da
alteração jurisprudencial
.

Dessume-se, assim, das razões revisionais, que o ora requerente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, especialmente por não ter trazido aos autos peças que comprovem a nulidade arguida, como cópia dos autos do Inquérito Policial, a demonstrar qual metodologia foi adotada no procedimento de reconhecimento de pessoa impugnado, sendo necessário considerar que, assim, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, sobre a matéria ora versada, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. TORTURA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e sustentar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. 3.
Consta dos autos que a vítima confirmou a participação do agravante desde a fase extrajudicial até seu depoimento em juízo, apontando detalhes dos fatos. A autoria foi confirmada, ainda, pelo relato das testemunhas protegidas e do delegado responsável, o qual mencionou que, em investigação de crimes de roubo, apurou-se conversas relativas a fatos do presente processo, inclusive fazendo referência ao agravante
. 4.
Ademais, o acórdão destacou que, embora o agravante tenha sustentado estar trabalhando no momento dos crimes, não juntou qualquer prova a corroborar o seu álibi
. 5.
Assim, a condenação não ficou delimitada ao citado reconhecimento, amparando-se em outros elementos de convicção coligidos em juízo, de modo que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial
, conforme dispõe a Súmula 7/STJ 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.485.694/SP, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 21/05/2024, DJe de 23/05/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E C ORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2.
Caso concreto em que a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal/fotográfico na fase inquisitorial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC n. 598.886/SC - da alteração jurisprudencial
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC nº 867.303/SP, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma, Julgado em 20/05/2024, DJe de 22/05/2024).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA (FACA). EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. RECONHECIMENTOS DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie
. 2.
Não há que falar em absolvição dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, em concurso de agentes e portando arma branca para ameaçar e intimidar a vítima, subtraiu seu celular e depois o extorquiu realizando comprar com o cartão do ofendid
o. 3. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DFT - Acórdão 1913698, 07027154420248070007, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/08/2024, Publicado no PJe: 07/09/2024).
Grifei

Ademais, é de conhecimento comum que a
palavra da vítima
nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu, como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PENA-BASE. CULPABILIDADE AVALIADA NEGATIVAMENTE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). O reconhecimento pessoal realizado em inquérito policial foi confirmado durante a audiência de instrução, momento em que a vítima Carlos Magno Ribeiro Costa afirmou que o apelante se encontrava com a viseira do capacete aberta por ocasião do crime, razão pela qual pode reconhecê-lo facilmente.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A palavra dos ofendidos foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais aduziram que foram chamados para atender uma ocorrência envolvendo um roubo de celular, ocasião em que recuperaram um aparelho subtraído e efetuaram a prisão do recorrente, que foi reconhecido por uma vítima
. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001044-42.2019.8.14.0028 – Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024).
Grifei

Com efeito, da análise dos autos, constata-se a clara intenção de se rediscutir a validade e a importância provas coligidas ao longo da instrução processual, contudo, a presente ação revisional não se presta a reanálise do conjunto probatório considerado no decreto condenatório, especialmente quando a
autoria
e
materialidade do crime
restaram cristalinamente comprovadas e delineadas na fundamentação apresentada pelo juízo primevo na sentença condenatória ora perfilada, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida por meio da presente ação revisional.

Por tais argumentos, concluo que a
pretensão absolutória
ora almejada
não deve ser acolhida
, permanecendo inalterada a condenação do ora revisionando pela prática do
crime de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, última parte, do Código Penal Brasileiro
, nos moldes delineados na decisão ora objurgada.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, de início, que a tese recursal ora analisada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Na esteira da orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado,
“a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.”
(
AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, J. 19/08/2024
, DJe de 22/08/2024).

Destarte, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo ser apresentadas situações que desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada, com fulcro no
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Na hipótese dos autos, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a fixar as penas, como segue:
Considerando que o Réu apresenta
culpabilidade
de grau máximo pela efetiva participação no delito
,
em que pese a vã negativa
,
o que demonstra elevado nível de desfaçatez e periculosidade extrema pela frieza com que agiu ao atacar
,
por duas vezes
,
o estabelecimento comercial das vítimas
;
antecedentes criminais
não investigados
,
presumem-se inexistentes
;
conduta social
e
personalidade
voltadas para a
delinquência
,
conforme declarações da vítima sobrevivente
,
cujo assalto era
reiteração
no mesmo local
; que
os
motivos
e as
circunstâncias
foram os mais abjetos possíveis
,
ou seja
,
ceifar a vida para se assenhorar de pequena importância em dinheiro
;
as
consequências do crime
também lhe são de todo desfavoráveis
,
em face da irreparabilidade da vida humana interrompida
,
portanto
,
digna de profunda reprovabilidade da conduta
,
diante do objetivo de enriquecimento fácil e
,
finalmente
,
observa-se que
a vítima
,
em nada contribuiu para o delito
,
inclusive
,
encontrava-se em seu local de trabalho
,
incauta na companhia de um filho que também trabalhava no açougue
, para prevenir e reprimir o crime relativamente ao delito previsto no art. 157, §3º, última parte do Código Penal,
fixo a
pena-base
entre os graus médio e máximo do mencionado artigo
, ou seja, em

26 (vinte e seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, estes fixados em
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, considerando as condições econômicas do apenado, que declarou trabalhar em serviços gerais, ou seja, não tem profissão. Torno as penas fixadas concretas e finais, em virtude de inexistirem causas especiais de diminuição e aumento de pena a considerar, assim como circunstâncias atenuantes e agravantes. (...).”
ID 21193753.
Grifei

Com efeito, verifica-se que o juízo de primeiro grau, na
1ª fase dosimétrica
, estabilizou a
pena basilar
no patamar de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para prevenção e reprovação do
crime de latrocínio
, previsto no
artigo 157, §3º, última parte, do Código Penal
, valorando
desfavoravelmente
os
vetores judiciais
concernentes à
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes, ou causas de diminuição ou de aumento da pena, a qual foi estabelecida no
patamar definitivo
de
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, sendo-lhe
negado
o
direito de recorrer em liberdade
.

É cediço que o legislador confere ao juiz certa discricionariedade por ocasião da individualização da pena na sentença condenatória, também é verdade que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem ser devidamente fundamentadas, apontando o magistrado como valorou cada uma das circunstâncias analisadas, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita às partes e à própria sociedade entender os critérios utilizados nessa valoração, evitando-se, assim, quais quer arbitrariedades.

No caso concreto, vislumbro que
não há excessos ilegais
que justifiquem a modificação do
quantum
da pena aplicado pelo juízo
a quo
, dentro da sua discricionariedade juridicamente vinculada, vez que a gravidade do crime e a forma como foi praticado evidenciam maior reprovabilidade da conduta e demonstram uma personalidade destoante da adequada ao convívio social, situações excepcionais que justificam a exasperação da reprimenda, nos moldes aplicados no édito condenatório ora perfilado.

Portanto, no que diz respeito à
dosimetria da pena
, observo que não há nos autos qualquer elemento ou circunstância nova que determine ou autorize a diminuição da pena, inexistindo contrariedade ao texto expresso da lei penal,
razão pela qual deverá ser mantida
.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZEM A REDUÇÃO.

I – (...) III -
Não demonstrado que a sentença é contrária à evidência dos autos, que teria se baseado em depoimentos ou acervo falso e não apresentada prova nova da tese de inocência, tampouco de circunstância que possa determinar a redução da pena, inviável a procedência da revisão criminal
. IV - Revisão criminal julgada improcedente.
(TJ-DFT - Acórdão 1.887.132, 0714110-54.2024.8.07.0000, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/07/2024, Publicado no PJe: 15/07/2024).
Grifei

Além disso, vale lembrar, não incide na
1ª fase da dosimetria da pena
parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, nos termos da
Súmula nº 17/2016
, da
jurisprudência

deste Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Como dito, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais acima citadas, o magistrado singular apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, a indicar maior reprovabilidade na conduta perpetrada pelo ora revisionando que, reiterando a prática delitiva no mesmo estabelecimento comercial, ceifou a vida da vítima na frente de um dos seus filhos, o qual também veio a ser lesionado, para subtrair pequena importância em dinheiro.

Destarte, a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. TJ/PA
, enfatiza,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COMO FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO BASEADA NA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. QUANTUM QUE DEVE PERMANECER O MESMO PELA PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Verifica-se que o douto julgador considerou desfavorável ao apelante Fábio as circunstâncias e as consequências do crime, ou seja, 02 (duas) circunstâncias judiciais no total. No entanto, verifica-se que as consequências do crime devem ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o juízo a quo as fundamentou de forma inidônea, ou seja, pelo fato de alguns bens subtraídos não terem sido recuperados, fundamentação considerada como elementar do tipo penal. Contudo, apesar de considerar as consequências do crime agora como favoráveis, deve ser mantido o quantum fixado na sentença, vez que ainda resta 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja: as circunstâncias do crime, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante. 2. Assim, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois fixada a reprimenda inicial em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa; isto é, ainda muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de furto qualificado, que vai de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.
O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
. 3. As circunstâncias do crime dizem respeito ao modus operandi empregado pelo apelante na prática do crime, tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator. Na situação dos autos, vê-se que o acusado, para adentrar a residência da vítima, arrombou o balancim do banheiro, e tal circunstância não foi utilizada como qualificadora, o que denota uma maior resposta penal, em atenção ao princípio da individualização da pena. Dessa forma, as circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas ao réu. 4.
Referente ao redimensionamento da pena-base ao quantum mínimo estabelecido em lei, temos o entendimento de que a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal, o que perfeitamente conjecturamos no caso em tela, encontrando-se de acordo com o teor da Súmula nº 23 do TJ/PA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000055-98.2018.8.14.0051 – Relator (a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado) – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023).
Grifei

Ademais, não há de se olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça-STJ
, têm firmado o entendimento que a exasperação da pena-base, pela incidência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

Nesta linha de raciocínio, entende-se que o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

No caso em comento, constata-se que a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido está abaixo da recomendada pela jurisprudência, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesta linha de cognição, colaciono o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 2.
Na hipótese, inexiste qualquer evidência de que a dosimetria utilizada pelas instâncias ordinárias se distanciou dos parâmetros admitidos por esta Corte Superior, não havendo, assim, que se falar em ofensa à proporcionalidade
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, DJe de 23/08/2024).
Grifei

Nessa ordem de ideias, verifico que o ora revisionando não faz jus a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão revisional ora examinada.

Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ação revisional e, no mérito, julgo-lhe
IMPROCEDENTE
, permanecendo a r. decisão judicial ora hostilizada por seus próprios fundamentos, nos termos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/10/2024